Tribunal: STJ
Processo: 0015553-26.2018.8.13.0388
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2934040 - MG(2025/0170482-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ALAIR LAZARO DE ARAUJO
ADVOGADO
: JEFERSON LUIZ BOTINHA - MG039018
AGRAVADO
: ELZA MARIA DA SILVA
AGRAVADO
: JANETE EGIDIO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: JOSE GUSTAVO CAMARGOS NUNES - MG158114
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NEGATIVA. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS
SÚMULA No 211/STJ.
MATERIAIS E MORAIS. JULGAMENTO ALÉM DO PEDIDO. VÍCIOS DE
CONSTRUÇÃO. ENGENHEIRO TÉCNICO. RESPONSABILIDADE. PROVAS.
REEXAME. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no
sentido pretendido pela parte.
2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial,
a despeito da oposição de aclaratórios, impede seu conhecimento, a teor da
Súmula no 211/STJ.
3. A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC), em recurso
especial, exige que no mesmo recurso seja indicada e reconhecida a
violação do
do CPC para que se possibilite ao Órgão julgador
art. 1.022
verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que, uma vez
constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo
dispositivo de lei.
4. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado acerca da
inexistência de julgamento além do pedido e da responsabilidade do
recorrente encontra óbice na Súmula no 7/STJ.
5. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e
negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
10/03/2026
16/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55097912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:36:55
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 1cd4d974-b834-4c8f-a59d-727037b8f1d4

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2934040 - MG(2025/0170482-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ALAIR LAZARO DE ARAUJO
ADVOGADO
: JEFERSON LUIZ BOTINHA - MG039018
AGRAVADO
: ELZA MARIA DA SILVA
AGRAVADO
: JANETE EGIDIO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: JOSE GUSTAVO CAMARGOS NUNES - MG158114
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NEGATIVA. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS
SÚMULA No 211/STJ.
MATERIAIS E MORAIS. JULGAMENTO ALÉM DO PEDIDO. VÍCIOS DE
CONSTRUÇÃO. ENGENHEIRO TÉCNICO. RESPONSABILIDADE. PROVAS.
REEXAME. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no
sentido pretendido pela parte.
2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial,
a despeito da oposição de aclaratórios, impede seu conhecimento, a teor da
Súmula no 211/STJ.
3. A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC), em recurso
especial, exige que no mesmo recurso seja indicada e reconhecida a
violação do
do CPC para que se possibilite ao Órgão julgador
art. 1.022
verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que, uma vez
constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo
dispositivo de lei.
4. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado acerca da
inexistência de julgamento além do pedido e da responsabilidade do
recorrente encontra óbice na Súmula no 7/STJ.
5. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e
negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por ALAIR LAZARO DE ARAÚJO contra
decisão que inadmitiu recurso especial. O apelo extremo, fundamentado no artigo
105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, insurge-se contra acórdão do
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E
MORAIS
–
RESPONSABILIDADE
ENGENHEIRO
–
ANOTAÇÃO
DE
RESPONSABILIDADE TÉCNICA – VÍCIOS ESTRUTURAIS- RECURSO NÃO
PROVIDO. Sendo o recorrente o engenheiro responsável técnico pela
elaboração do projeto, compreendendo o cálculo estrutural e execução da
obra, conforme se extrai 'Anotação de Responsabilidade Técnica' (ART), é
devida a sua responsabilização pelos vícios construtivos existentes no
imóvel" (e-STJ fl. 533).

Documento eletrônico VDA54118124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:15
Código de Controle do Documento: 5e540a83-4fab-47fa-aa6d-510b7f2cdc61

Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos, com a
seguinte ementa:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – PRELIMINAR – VÍCIO DE
JULGAMENTO EXTRA PETITA – CORREÇÃO DO VÍCIO – RESULTADO DO
JULGAMENTO – INCONFORMISMO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA –
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1.
Os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente
necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão
existente no julgado, não permitindo a rediscussão da matéria. 2.
Constatada omissão em relação à preliminar de vício de julgamento extra
petita, enquanto matéria de ordem pública, justifica-se o acolhimento dos
embargos, a fim de que seja adequada a prestação jurisdicional, sem
alteração no resultado do julgamento. 3. O inconformismo da parte com o
raciocínio adotado pela turma julgadora não pode ser veiculado na via
estreita dos embargos declaratórios" (e-STJ fl. 560).

No recurso especial, o recorrente alega, além de divergência jurisprudencial,
violação dos arts. 141, 389, 489, §1o, III e IV, 492 e 1.022, I e II, do Código de
Processo Civil.
Assevera que o acórdão combatido incorreu em negativa de prestação
jurisdicional ao não apreciar as questões postas nos embargos declaratórios sobre a
confissão das recorridas.
Defende a existência de julgamento além do pedido e de confissão das
recorridas sobre a ausência de responsabilidade do recorrente.
Com as contrarrazões, foi negado seguimento ao recurso especial, dando
ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
No que tange ao defeito na prestação jurisdicional, a parte recorrente
pretende o pronunciamento sobre a confissão das recorridas, isentando o recorrente
da responsabilidade sobre o evento danoso.
Contudo, o Tribunal de origem indicou adequadamente os motivos que lhe
formaram o convencimento, analisando de forma clara, precisa e completa as questões
relevantes do processo e solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que
entendeu cabível à hipótese, como se vê do seguinte trecho do acórdão dos embargos
de declaração:

"(...)
No que tange às demais omissões apontadas, relativas às provas
da responsabilidade do embargante pelos danos descritos na inicial,
esclareço que não há qualquer vício no julgado.
Isso porque o acórdão foi cristalino no sentido de que o engenheiro
civil, em observância à legislação que rege o exercício da profissão, não pode
se eximir da responsabilidade pela elaboração de projeto cuja execução se
mostra viciada, auferindo apenas as vantagens decorrentes da remuneração
recebida" (e-STJ fl. 565).

Documento eletrônico VDA54118124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:15
Código de Controle do Documento: 5e540a83-4fab-47fa-aa6d-510b7f2cdc61

Registra-se que o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca
de todo e qualquer ponto suscitado pelas partes, mas apenas sobre aqueles capazes
de, em tese, de algum modo, infirmar a conclusão adotada pelo órgão julgador.
A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo omissa em relação a
pontos considerados irrelevantes pelo julgador, não autoriza o acolhimento dos
embargos declaratórios.
Não há falar, portanto, em prestação jurisdicional lacunosa ou deficitária
apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão
do recorrente.
Nesse sentido:

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CULPA DA VENDEDORA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
COMISSÃO
DE
CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL
DECENAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1022 do CPC, porquanto
todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram
apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão
ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da
.
parte
2. As Turmas que compõem a Segunda Seção deste Superior Tribunal
firmaram entendimento no sentido de que, nos casos de rescisão de contrato
de compra e venda de imóvel por culpa do vendedor, é aplicável o prazo
decenal contado a partir da resolução.
"
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA
AREsp 2.267.897/SP,
TURMA, DJe
- grifou-se)
6/12/2023

Quanto à existência de confissão na petição inicial, o julgado atacado não
examinou a questão sob a ótica pretendida no recurso, pois a questão não alteraria o
entendimento de que a responsabilidade do recorrente decorre de determinação legal.
Assim, a matéria versada no
do CPC não foi objeto de debate na
art. 389
instância ordinária, embora opostos embargos de declaração,
Ausente o requisito do prequestionamento, incide o disposto na
"
Súmula no 211/STJ:
Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito
".
da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo
De mais a mais, não há impropriedade em afirmar a falta de
prequestionamento e afastar a negativa de prestação jurisdicional, haja vista que o
julgado está devidamente fundamentado sem, no entanto, ter decidido a causa à luz
do preceito jurídico suscitado pelo recorrente.
Observe-se ainda que, de acordo com a jurisprudência deste Superior
Tribunal, a admissão de prequestionamento ficto em recurso especial, previsto no
do CPC, exige que no mesmo recurso seja reconhecida a existência de
art. 1.025
violação do
do CPC, o que não é o caso dos autos.
art. 1.022
Sobre o tema:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
ANÁLISE
DE
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO
Documento eletrônico VDA54118124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:15
Código de Controle do Documento: 5e540a83-4fab-47fa-aa6d-510b7f2cdc61

TRIBUNAL FEDERAL. CONTROLE DE LEGALIDADE DAS DISPOSIÇÕES DO
PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. ILEGALIDADES.
EXISTÊNCIA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. É inviável, em recurso especial, a análise de suposta violação de
dispositivos constitucionais, sob pena de se usurpar a competência do
Supremo Tribunal Federal, nos termos do
da Constituição Federal.
art. 102
2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem - quanto à
existência de ilegalidades no plano de recuperação judicial - demandaria
necessariamente novo exame do acervo fático-probatório constante dos
autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto no
enunciado sumular n. 7 deste Tribunal Superior.
3. Incide a
na espécie, porquanto ausente o
Súmula 211/STJ,
prequestionamento.
3.1. Importante assinalar que o prequestionamento ficto, previsto no
do
só é admissível quando, após a oposição de
art. 1.025
CPC/2015,
embargos de declaração na origem, a parte insurgente suscitar
violação ao
do mesmo diploma, porquanto somente dessa
art. 1.022
forma é que o órgão julgador poderá verificar a existência do vício e
proceder à supressão de grau, providência não adotada no recurso
especial apresentado.
4. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
REsp 1.813.156/SP,
TERCEIRA TURMA, DJe
- grifou-se)
5/6/2024

No mais, as conclusões do Colegiado local acerca da inexistência de
julgamento além do pedido e da responsabilidade do recorrente decorreram
inquestionavelmente da análise do conjunto fático-probatório carreado aos autos, o
que se pode facilmente aferir a partir da leitura dos fundamentos dos julgados da
apelação e dos embargos de declaração:

"(...)
O recorrente afirma que a responsabilidade do engenheiro civil
contratado tão somente para a elaboração do projeto arquitetônico e ART de
um imóvel já edificado, não se estende aos vícios da construção, se não foi
ele o responsável pela execução e supervisão da obra, pela contratação de
profissionais, e, aquisição de materiais para a construção.
(...)
Verifica-se, portanto, que a lei prevê que a responsabilidade
técnica pelo empreendimento cabe ao profissional que aceitar o encargo,
sendo a ART o documento que define o responsável técnico pelo projeto. No
caso dos autos, o ofício do CREA-MG (doc. ordem 19) informa que o apelante
foi o responsável técnico pelo imóvel objeto da lide:
(...)
O apelante, na sua atividade profissional, declarou perante as
autoridades,
sua
responsabilidade
pela
elaboração
do
projeto,
compreendendo o cálculo estrutural e execução da obra, de forma a
possibilitar a liberação do empreendimento. Dessa forma, não pode o
recorrente auferir apenas as vantagens decorrentes de sua atividade e
conduta nos fatos narrados, cabendo a sua responsabilização pelos vícios
construtivos e prejuízos advindos de sua conduta.
(...)
Além disso, a isenção de responsabilidade prevista no contrato
firmado entre o engenheiro contratado e o construtor Daniel não é oponível
ao terceiro adquirente do imóvel, cabendo ao interessado, por via própria,
exercer eventual direito de regresso pelos prejuízos indenizados. O contrato
produz efeitos relativamente às partes que o firmaram, razão pela qual a
parte autora, que não participou da avença, não pode sofrer consequências
advindas do referido instrumento" (e-STJ fls.
).
538/543

"(...)
No caso em apreço, a despeito das alegações do embargante, não
é possível identificar qualquer vício de julgamento na sentença.
Isso porque, da análise da petição inicial, e considerado o
conjunto da postulação, é possível verificar que as autoras direcionaram o
Documento eletrônico VDA54118124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:15
Código de Controle do Documento: 5e540a83-4fab-47fa-aa6d-510b7f2cdc61

pedido de indenização por danos morais a ambos os réus, observada a
participação de cada um no evento danoso, conforme se verifica:

Conforme prova anexa, bem como laudo a ser fornecido pela
Caixa Econômica federal, não há dúvidas de que os requeridos
são os verdadeiros responsáveis por tudo o que vem passando a
requerente em seu imóvel, bem como não pairam dúvidas de que
a segunda requerente também é vítima do primeiro requerido em
sua tentativa de sonegar impostos, esquivar de suas
responsabilidades e majorar seus lucros.
(...)
Podemos concluir também que houve ação voluntária por parte
dos requeridos, de maneira que pudessem obter maior lucro,
ação esta que tem causado danos no imóvel e risco á vida dos
moradores.
(...)
No caso em tela, os requeridos devem ser condenados não
somente ao pagamento da indenização pelos danos materiais,
bem como, também aos danos morais sofridos pelas requerentes.

Ademais, no âmbito do acórdão embargado, foi expressamente
consignada a possibilidade de exercício de eventual direito de regresso em
face do causador do dano:

Além disso, a isenção de responsabilidade prevista no contrato
firmado entre o engenheiro contratado e o construtor Daniel não é
oponível ao terceiro adquirente do imóvel, cabendo ao
interessado, por via própria, exercer eventual direito de regresso
pelos
prejuízos
indenizados.
O
contrato
produz efeitos
relativamente às partes que o firmaram, razão pela qual a parte
autora, que não participou da avença, não pode sofrer
consequências advindas do referido instrumento.

Por essas razões, não há falar-se em vício de julgamento extra
petita, sendo caso de rejeição da preliminar" (e-STJ fls.
).
564/565

Nesse contexto, denota-se que o acolhimento da pretensão recursal
demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra
inviável ante a natureza excepcional da via eleita, a teor do enunciado da Súmula no 7
deste Superior Tribunal.
Salienta-se que a errônea valoração da prova que dá ensejo à excepcional
intervenção do Superior Tribunal de Justiça na questão decorre de falha na aplicação
de norma ou princípio no campo probatório, não das conclusões alcançadas pelas
instâncias ordinárias com base nos elementos informativos do processo.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 12% (doze por
cento) sobre o valor da condenação, os quais devem ser majorados para o patamar de
15% (quinze por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do art. 85,
§ 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se
for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54118124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:15
Código de Controle do Documento: 5e540a83-4fab-47fa-aa6d-510b7f2cdc61

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.934.040 / MG
Número Registro: 2025/0170482-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00155532620188130388 10000231851239004 155532620188130388
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALAIR LAZARO DE ARAUJO
ADVOGADO : JEFERSON LUIZ BOTINHA - MG039018
AGRAVADO
: ELZA MARIA DA SILVA
AGRAVADO
: JANETE EGIDIO DE OLIVEIRA
ADVOGADO : JOSE GUSTAVO CAMARGOS NUNES - MG158114
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55074855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:53:31
Código de Controle do Documento: fbbd12ca-6cdb-4bc5-96de-212af6170587

Documento eletrônico VDA55074855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:53:31
Código de Controle do Documento: fbbd12ca-6cdb-4bc5-96de-212af6170587